Tribunal: TJSP
Processo: 0004641-94.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CONFLITO SUSCITADO PELA COL. 4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO EM FACE DO V. ACÓRDÃO PROFERIDO PELA COL. 2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PRETENDENDO A REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO, OU A RECOMPOSIÇÃO AO SEU ESTADO PRIMITIVO, COM A OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE PARCELAMENTO E DE RECOMPOSIÇÃO DA

Ementa:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CONFLITO SUSCITADO PELA COL. 4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO EM FACE DO V. ACÓRDÃO PROFERIDO PELA COL. 2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PRETENDENDO A REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO, OU A RECOMPOSIÇÃO AO SEU ESTADO PRIMITIVO, COM A OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE PARCELAMENTO E DE RECOMPOSIÇÃO DA DEGRADAÇÃO EXISTENTE – TUTELA AO MEIO AMBIENTE, CUJOS DANOS, SEGUNDO ALEGADO, AFETAM ÁREA DE PROTEÇÃO A MANANCIAIS – QUESTÃO AMBIENTAL QUE NÃO SE REVELA MERAMENTE REFLEXA, A DESPEITO DO CONTEÚDO URBANÍSTICO DA DEMANDA – COMPETÊNCIA DE UMA DAS DUAS CÂMARAS RESERVADAS AO MEIO AMBIENTE (ART. 4o, RES. 623/2013, ALTERADA PELA RES. 681/2015) – PRECEDENTES DESTA DA C. TURMA ESPECIAL - PROCEDÊNCIA DO CONFLITO PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO SUSCITADO (2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE).